Tribunal: TJES
Processo: 0025914-06.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025914-06.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: RAONE ELIAS DE SOUSA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cláudia Rodrigues dos Santos contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Aluguel, movida contra Raone Elias de Sousa Rocha. A apelante sustenta inadimplemento das obrigações contratuais pelo apelado, referente ao contrato de locação de imóvel e ao pagamento de contas de energia e condomínio, somando R$ 8.246,63.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou a existência das obrigações contratuais do apelado; (ii) definir se o apelado demonstrou a quitação de suas obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 373, I, do CPC, a apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, apresentando contrato de locação e planilhas com os débitos de aluguéis, energia e condomínio.

4. O apelado, por sua vez, não cumpriu o ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, uma vez que não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das dívidas.

5. A ausência de recibos ou comprovantes por parte do apelado evidencia o inadimplemento, justificando a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor demonstrar a existência das obrigações contratuais do apelado.

O réu deve comprovar o pagamento dos débitos para se desonerar de suas obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025914-06.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO - ES12008-A, TATIANA MARQUES FRANCA DAMIAO - ES11434
APELADO: RAONE ELIAS DE SOUSA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: PATRICK BRAZ MARTINS - ES20238-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cláudia Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis movida contra Raone Elias de Sousa Rocha.

A apelante alega ter firmado contrato de locação de imóvel localizado na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Vila Velha/ES, com o apelado, sustentando que este deixou de adimplir corretamente suas obrigações contratuais. Alega pagamento parcial dos aluguéis e pendências relacionadas às contas de energia e condomínio, conforme documentação anexada aos autos.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabia à apelante demonstrar a existência do contrato e das obrigações locatícias, tais como aluguéis, taxas condominiais e contas de consumo.

Analisando os autos, verifico que a apelante apresentou o contrato de locação, que define claramente as responsabilidades do apelado, e juntou planilhas detalhando os débitos acumulados no valor de R$ 8.246,63, relativos a energia e condomínio.

Por outro lado, o art. 373, inc. II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelado, no entanto, não produziu prova suficiente para demonstrar a quitação das suas obrigações contratuais, já que não apresentou recibos ou comprovantes que pudessem atestar o pagamento dos aluguéis e encargos.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar rescindido o contrato de locação e condenar o apelado ao pagamento do valor de R$ 8.246,63, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e incidência de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação. Fixo, ainda, custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025914-06.2016.8.08.0035
APELANTE: CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: RAONE ELIAS DE SOUSA ROCHA

V O T O - V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após análise detida dos autos e das razões expostas pelo relator, manifesto-me no sentido de acompanhar o entendimento por ele adotado.

A presente apelação cível discute a rescisão contratual cumulada com a cobrança de aluguéis e encargos em face de alegado descumprimento contratual pelo apelado. Conforme relatado pela apelante, esta firmou contrato de locação com o apelado, que, no entanto, não teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, especialmente quanto ao pagamento de aluguéis, contas de energia e taxas de condomínio. Aduz que apelado deixou o imóvel com débitos pendentes, e esses valores foram devidamente comprovados nos documentos anexados pela apelante, que incluem faturas e planilhas dos débitos pendentes.

O e. Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Junior foi preciso ao aplicar o disposto no art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, quanto à distribuição do ônus da prova, atribuindo à apelante a necessidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao apelado o ônus de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Os documentos apresentados pela apelante constituem prova suficiente dos débitos, enquanto o apelado não apresentou comprovações cabais de quitação, admitindo, inclusive, que permaneceu inadimplente em parte das obrigações locatícias durante o período da locação.

Nesse ponto, cumpre destacar que a sentença de primeira recorrida, ao julgar improcedente o pedido, pareceu ignorar a confissão de débito realizada pelo apelado, o qual admitiu, em sua própria defesa, a falta de pagamento no mês de abril de 2016, último mês de ocupação do imóvel. O locatário tem a obrigação de comprovar o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento de todos os encargos durante a vigência do contrato e até a entrega do imóvel em conformidade com o pactuado, como previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.245/91.

Dessa forma, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.